Tribunal: TJDFT
Processo: 0710405-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. GUARDA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento, o qual visava à concessão de guarda provisória de menor à genitora, sob alegação de risco à integridade da criança e manifestação de vontade da menor em residir com a mãe.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar os requisitos para concessão de tutela recursal para deferir a guarda provisória da menor em benefício da genitora.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3.1. A análise dos autos revela ausência de elementos concretos que justifiquem a modificação provisória da guarda sem a devida instrução probatória.
3.2. A menor residiu com o genitor desde o primeiro ano de vida, estabelecendo vínculo de referência e estabilidade, não havendo demonstração de risco iminente à sua integridade física ou psicológica.
3.3. A manifestação de vontade da menor e os documentos apresentados pela genitora demandam contraditório e dilação probatória para adequada contextualização.
3.4. A prudência recomenda a manutenção da situação atual até que se conclua a instrução processual na origem.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para modificação provisória de guarda exige demonstração concreta de risco à integridade da criança e não pode se basear unicamente em manifestação de vontade da menor ou documentos unilaterais, sendo necessária a devida instrução probatória para assegurar o contraditório e o melhor interesse da criança.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF, art. 227. ECA, arts. 1o, 3o, 28, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727252-28.2024.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a T. Cível, p. 11.10.2024. TJDFT, AI 0732769-14.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a T. Cível, p. 22.01.2025. TJDFT, AC 0701609-78.2023.8.07.0008, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a T. Cível, p. 15.11.2024. TJDFT, AI 0714946-27.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a T. Cível, p. 14.11.2024. TJDFT, AI 0703947-15.2024.8.07.0000, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a T. Cível, p. 20.08.2024.